Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder "com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", na forma preconizada no art. 789 do Código de Processo Civil. 1.1. Há óbice legal para que a adjudicação se dê apenas de forma parcial, nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil, não fora demonstrada a divisibilidade do bem imóvel em questão, que só seria possível após sua efetiva alienação, tal como constou da decisão agravada.
2. O agravante não demonstrou eventual urgência no deferimento da medida em questão, bem como é de se destacar que a medida ostenta evidente caráter satisfativo e de difícil reversão.
3. Recurso conhecido e desprovido.